Tribunal: TJSP
Processo: 2248024-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248024-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2248024-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ADRIEL PENHA DE PONTES BARBOSA, é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248024-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08178
Página 2 de 5
Voto no 08178
Agravo de Instrumento no 2248024-80.2019.8.26.0000
Agravante: ADRIEL PENHA DE PONTES BARBOSA
Agravado: ITAÚ UNIBANCO S/A
1a Vara Cível da Comarca de Poá
Magistrada: Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL – ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA Decisão que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita Pleito de reforma da decisão – Cabimento Agravante que
pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do
CPC
Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos
suficientes para demonstrar a hipossuficiência
Decisão reformada

AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da
justiça gratuita ao agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adriel Penha de Pontes Barbosa contra a r. decisão (fl. 47 dos autos de
origem) proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL, ajuizada pelo agravante
em face do Itaú Unibanco S/A, que indeferiu o benefício da justiça gratuita
e determinou o recolhimento das custas/despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição e extinção do processo.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/07), em
síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais,
porquanto comprovado seus parcos rendimentos. Aponta ser suficiente a
declaração de hipossuficiência e os documentos juntados aos autos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248024-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08178
Página 3 de 5
demonstram não auferir renda mínima para a sua sobrevivência.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito
suspensivo, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 07).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância por
este Relator (fls. 09/11).
Foi dispensada a intimação do agravado, pois não
estabelecida a relação processual nos autos principais.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
O agravante pretende a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, diante da comprovação do seu estado de miserabilidade.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248024-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08178
Página 4 de 5
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
No caso em tela, entendeu o Juízo “a quo”, que o
agravante está apto ao pagamento das custas/despesas processuais.
Com efeito, observo que a declaração de imposto de
renda juntada aos autos (fls. 18/29 dos autos de origem) indica que o
agravante é autônomo, que auferiu rendimentos líquidos de R$ 28.535,00
(vinte e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais) no ano de 2.018, constando
aplicações financeiras de R$ 4.083,67 (quatro mil, oitenta e três reais e
sessenta e sete centavos) (fls. 18/29 dos autos de origem), que representa
uma renda mensal em torno de R$ 2.718,22 (dois mil, setecentos e dezoito
reais e vinte e dois centavos), quantia esta inferior a quatro salários mínimos
por mês, critério este, a princípio, que utilizamos como parâmetro para a
concessão do benefício pleiteado.
Considerando os custos de vida atualmente, o rendimento
acima citado, deixa claro que o agravante pode ser enquadrado como um
necessitado da assistência judiciária gratuita.
Portanto, é necessário que se assegure o direito à justiça
gratuita ao agravante.
Desta forma, deve ser reformada a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2248024-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 08178
Página 5 de 5
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para conceder os benefícios da justiça gratuita
ao agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)